Tribunal: TJBA
Processo: 8167310-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167310-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VADJANE PEREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede, de forma expressiva, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

Honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8167310-71.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
VADJANE PEREIRA PASSOS
, e, como Apelado,
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora